Tribunal: STF
Processo: ARE 1430633
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. É dispensável autorização judicial para a realização de busca domiciliar quando há fundadas razões acerca da prática de delito no interior do imóvel.



    2- MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCOMPORTABILIDADE. Não merece prosperar o pleito absolutório/desclassificatório, quando demonstrada, de forma satisfatória, pelos elementos informativos do processo, posteriormente judicializados, a prática pelo apelante dos crimes que lhe foram imputados.



    3- DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDUÇÃO. INCOMPORTÁVEL. Inviável a pretensão de redução da pena basiliar, quando constatado que a sua fixação se deu em obediência aos preceitos legais e em quantum suficiente para reprovação e prevenção do crime. CONFISSÃO INFORMAL. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. Evidenciado que a confissão informal do réu foi utilizada para embasar a condenação, é devida a incidência da atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. REGIME FECHADO. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE . Nos termos do artigo 33 do Código Penal, fixada a pena em patamar superior a 4 anos e inferior a 8 anos, a fixação do regime fechado é apropriada em caso de réu reincidente.



    4- RESTITUIÇÃO DO VALOR MONETÁRIO APREENDIDO. NÃO PROVIMENTO. O perdimento é uma consequência aplicável quando comprovado o nexo etiológico entre a conduta criminosa e a utilização ou a aquisição dos bens ou valores.



    APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X e XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Primeiramente, quanto à arguição de nulidade das provas obtidas, por violação de domicílio, entendo que razão não assiste à defesa.



    (...)



    Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão.



    É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.



    Na hipótese, a atuação dos policiais no sentido de adentrar na residência de Welington, sem mandado judicial, foi perfeitamente legítima, porquanto foi precedida de fundadas razões, com lastro em circunstâncias objetivas, de que no local havia situação de flagrante delito.



    Consoante os depoimentos dos policiais Johnatan Carvalho dos Santos, Elisário Alves de Oliveira e Diognes Alexandre e Ricardo Antônio, e ainda os documentos de folhas 53/60, o réu já vinha sendo monitorado. A unidade da polícia militar denominada Cpcães repassou aos militares informações circunstanciadas do réu (características físicas) e local dos fatos. 



    No dia dos fatos, os agentes se dirigiram ao local informado e inciaram patrulhamento e monitoramento, quando avistaram Welington (já era conhecido dos militares em razão das características repassadas pelo Cpcães), que demonstrou bastante nervosismo e desconcerto, aparentando esconder algo. Consta que, diante das suspeitas e das investigações prévias relacionando o insurrecto com a traficância de drogas, foi realizada a abordagem dele e, durante a busca pessoal, foi encontrada, no bolso de sua vestimenta uma porção e maconha. Na ocasião, conforme os agentes estatais, Wellington mencionou a existência de mais drogas, destinadas à traficância, na residência dele. Os militares relataram, ademais, que durante a entrevista o réu declarou que “estava comercializando as porções de drogas localizadas, informando inclusive que combinava via telefone (App. Whatsapp) com um indivíduo preso e que sempre busca o entorpecente em Senador Canedo, utilizando o aparelho celular que carregava consigo para comunicar-se com outros criminosos.”. 



    Ato contínuo realizada busca domiciliar foram encontradas e apreendidas 07 porções de maconha, sendo uma acondicionada em fita adesiva amarronzada e plástico filme transparente, com massa bruta de 380,0g e 06 acondicionadas individualmente em plástico filme transparente, com massa bruta total de 108,374, bem assim balança de precisão, rolo plástico para embalar as drogas e R$6.000,00, em espécie.



    Como se denota, portanto, a ação policial se deu de forma legal, uma vez que baseada em sérias e fundadas suspeitas de que Wellington estaria envolvido com o tráfico de drogas (em razão de investigações prévias) e que, no momento da abordagem, estaria tentando esconder algo da polícia. E as suspeitas revelaram-se verdadeiras, tanto que foram encontradas, na posse do paciente, drogas. 



    Nesse contexto, havendo fundadas suspeitas de que o imóvel do insurrecto era utilizado para tráfico de drogas, o que foi constatado após investigação prévia e abordagem do apelante na posse de drogas, e havendo, ainda, situação de flagrância pela prática do crime de tráfico de drogas, o que foi constatado pelos policiais antes mesmo de ingressarem no imóvel, não há que se falar em nulidade da prova obtida com a medida.



    (...)



    Assim é que a ação policial se deu em estrita consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, bem assim à luz das disposições constitucional e legal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente